Tribunal: STF
Processo: ARE 1580945
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Doc. 8, fls. 1-2):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE MACONHA PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA MERCANCIA ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Il. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa. A condenação fundamentou-se na apreensão de 8 gramas de maconha, Validação deste em https://projudi.tjam.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ89T 74K32 ANKM6 GXSCB Documento assinado digitalmente - TJAM divididas em 11 porções individuais, em poder do apelante, bem como nas circunstâncias da prisão em flagrante, precedida de denúncias anônimas indicando envolvimento com o tráfico de drogas. Il. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante deve ser enquadrada como porte de entorpecente para uso pessoal, à luz do entendimento firmado pelo STF no RE 635659 (Tema 506), ou se restou caracterizado o crime de tráfico de drogas, diante das circunstâncias da apreensão e dos demais elementos probatórios. Ill. RAZÕES DE DECIDIR O STF fixou parâmetro indicativo de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes, mas ressaltou que tal presunção é relativa e pode ser afastada por elementos concretos do caso. No presente caso, a apreensão das 11 porções de maconha, embaladas individualmente, a existência de denúncias prévias de tráfico e a confissão extrajudicial do réu quanto à guarda da droga para terceiros indicam a destinação comercial da substância. A jurisprudência do STJ considera idôneos os depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. Diante do conjunto probatório, a sentença condenatória deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A presunção de porte de entorpecente para uso pessoal, fixada pelo STF no RE 635659, é relativa e pode ser afastada por circunstâncias concretas que indiquem a destinação comercial da substância, como forma de acondicionamento, quantidade fracionada e contexto da apreensão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1.892.140/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6º Turma, j. 10.08.2021 



    Consta nos autos que TIAGO MESQUITA MARTINS FERFERS foi condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 2).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido pelo TJAM (Doc. 8).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, X, da CF/1988 (Doc. 11).



    Afirma que “[o] Recorrente foi encontrado em posse de aproximadamente 8g (oito gramas), de substância entorpecente da espécie Cannabis (MACONHA), perfeitamente compatível com o uso pessoal, sendo a quantia 4 (QUATRO) VEZES MENOR QUE O ESTABELECIDO”(Doc. 11, fl. 6).



    Afirma que “a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a traficância, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente” (Doc. 11, fl. 7).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que seja sanada a ofensa à Constituição Federal, a fim de que o Recorrente seja absolvido da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06” (Doc. 11, fl.8). 



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso aos fundamentos de que incide a Súmula 279/STF ao caso, bem como de que a ”discussão, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, reveste-se de caráter eminentemente infraconstitucional, envolvendo a valoração dos fatos e a aplicação da legislação ordinária” (Doc. 15, fl. 2). 



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 18).



    É o relatório.



    No julgamento do RE 635.659/SP, o Plenário desta CORTE, por maioria, deu provimento ao RE 635.659/SP para “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”. 



    A CORTE ainda fez um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que:



    “[...] adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas.”



    Ao final, o TRIBUNAL fixou a seguinte tese para o Tema 506 da repercussão geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Assentadas tais premissas, observa-se que, no caso concreto, foram apreendidas na posse direta do recorrente 11 trouxas de maconha, totalizando 8 gramas de maconha. Todavia, as instância inferiores entenderam que os entorpecentes se destinavam à comercialização ilícita.



    A Corte estadual manteve a sentença com base nos seguintes fundamentos (Doc. 8):



    No caso em apreço, embora a quantidade de maconha apreendida com o apelante, 8 gramas, seja inferior ao limite de 40 gramas estabelecido pelo STF, as circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão, analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, demonstram, de forma inequívoca, que a substância entorpecente se destinava à comercialização ilícita, e não ao consumo pessoal. 



    Conforme restou apurado na instrução processual, a prisão em flagrante do apelante não ocorreu de forma fortuita ou isolada. A ação policial foi precedida de diversas denúncias anônimas que indicavam o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas na Comarca de Envira/AM, bem como sua ligação com uma facção criminosa oriunda do Estado do Acre. As denúncias apontavam que o apelante estaria guardando drogas em sua residência para um indivíduo identificado como "Cleudo", supostamente ligado à referida facção criminosa. 



    Ademais, conforme depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, o apelante, ao ser indagado sobre as denúncias de tráfico, confessou espontaneamente que possuía drogas em sua residência para fins de comercialização. Essa confissão, embora extrajudicial, encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos nos autos, notadamente na apreensão de 11 (onze) trouxinhas de maconha, acondicionadas em sacos plásticos transparentes, no interior do quarto do apelante, conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar. 



    A forma de acondicionamento da droga, em diversas trouxinhas individualizadas e prontas para a venda, é um forte indício da destinação comercial da substância.



     É notório que traficantes de drogas fracionam e embalam a droga em pequenas porções para facilitar a distribuição e a venda aos usuários, prática incompatível com o mero porte para consumo pessoal. A apreensão de 11 (onze) trouxinhas de maconha, ainda que em pequena quantidade total, reforça a conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilícito, e não ao uso individual do apelante. 



    [...]



    Não se pode olvidar, ainda, que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem conferido especial relevância aos depoimentos dos policiais militares como meio de prova idôneo comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como no caso em tela. 



    [...]



    Assim, a alegação de insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas não se sustenta diante do conjunto probatório colhido nos autos, que demonstra, de forma clara e induvidosa, a destinação comercial da substância entorpecente apreendida com o apelante. 



    Por fim, cumpre ressaltar que a quantidade da pena aplicada ao apelante, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena. 



    Da análise dos autos, entendo que o TJAM não contrariou o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, uma vez que foram encontrados outros elementos que indicavam a traficância pelo acusado.



    No ponto, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Nesse sentido, julgados desta CORTE:



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. Pretensão de desclassificação da conduta para usuário. Presunção relativa de usuário (art. 28, §2º, da lei 11.343/2006) afastada com base em provas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em recurso extraordinário. Súmula 279 do stf. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que a recorrente buscava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, invocando o Tema 506 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a presunção de usuário prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para desclassificar a conduta de tráfico; e (ii) verificar se a análise da matéria em recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 do STF. III. Razões de decidir 3. A recorrente não atendeu ao art. 1.029 do CPC, por não expor adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos que sustentariam a desclassificação da conduta. 4. O Tribunal de origem afastou a presunção de usuário com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstraram o intuito de mercancia do entorpecente. Além das substâncias estarem embaladas em pequenas porções e em plásticos fechados por pressão, houve testemunha que afirmou ter comprado drogas com a ré. 5. A desconstituição desse entendimento exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, art. 1.029; Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 256.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.07.2025. (ARE 1563597 AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 02-10-2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTORPECENTE. PORTE PARA USO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO. TEMA 506/RG. IMPERTINÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante insiste na pertinência da tese firmada no Tema 506/RG, bem como na concessão da ordem de habeas corpus de ofício, considerada a presunção de usuário de entorpecente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas as questões em discussão: (i) saber se é pertinente ao caso a tese firmada no Tema 506/RG, a envolver presunção de usuário de entorpecente considerada a quantidade de droga apreendida; e (ii) verificar se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar o Tema 506/RG, o STF consolidou compreensão no sentido de que o porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha implica presunção relativa de finalidade para consumo pessoal, a qual pode ser infirmada mediante elementos reveladores de intuito de mercancia. 5. No caso, o Colegiado de origem afastou a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para uso pessoal com base em motivação idônea, mostrando-se impróprio, na via recursal extraordinária, o reexame fático-probatório, conforme disposto na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1522049 AgR-ED-AgR, Min. Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 16/10/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente